Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738772-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças dos Santos contra o despacho (id 1071569 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (feito n. 0701569-82.2021.8.07.0003) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Honda S.A. contra a agravante, ao considerar o comparecimento espontâneo da ré ora agravante, conferiu a esta prazo de quinze (15) dias para informar o paradeiro de veículo objeto da demanda. A agravante requere a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator